Tribunal: STM
Processo: 7000329-65.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000329-65.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ
ADVOGADO: ANDREW FERNANDES FARIAS (OAB: DF31584)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer
do presente writ, em face de sua utilização como sucedâneo recursal em matéria
preclusa, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Andrew
Fernandes Farias, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico
de Oliveira Pereira.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:17:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210072b241
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000329-65.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ.
IMPETRANTE: Dr. ANDREW FERNANDES FARIAS.
IMPETRADO: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ MILITAR EM CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. VIA ELEITA INADEQUADA.
QUESTIONAMENTO EXTEMPORÂNEO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio,
mormente para superar preclusão de suposta nulidade não suscitada oportunamente
pela via adequada.
No caso, o art. 504, "b", do CPPM, indica o momento e o meio que deveria ter sido
seguido, tendo a Defesa quedado inerte. A nulidade não suscitada no momento oportuno
é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus com o objetivo de revolver
matéria preclusa. Precedentes do STF e desta Corte Castrense.
Não conhecimento do Habeas Corpus. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata , por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer do presente writ, em face da sua
utilização como sucedâneo recursal e em matéria preclusa.

Brasília, 26 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado constituído, em favor do
Major da Aeronáutica FABRICIO FERREIRA DE SÁ, o qual foi condenado, por maioria (4x1), pelo
Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, na
Ação Penal Militar nº 7000052-18.2019.7.03.0103, pela prática dos delitos previstos nos arts. 175 e
209, ambos do CPM, c/c o art. 71, parágrafo único, do CP, em regime aberto e com o benefício do
"sursis", e cuja condenação foi mantida pelo Superior Tribunal Militar.

Narra o Impetrante, em síntese, que, durante a instrução criminal, a Juíza Federal da Justiça Militar,
monocraticamente, decidiu substituir um dos Juízes Militares do Conselho Especial de Justiça, que
estaria em missão de relevante interesse para a Administração Militar, no período de 11/7/2020 a
25/8/2020.

Alega que tal decisão seria da competência do Conselho Especial de Justiça (Escabinato), e não do Juiz
Togado de forma monocrática, conforme previsão da legislação militar e de acordo com o
entendimento do STM.

Ressalta que a dispensa de sorteio de juiz militar padece de dois vícios: 1º) tal decisão seria de
competência do Conselho; e 2º) à luz do art. 18 da Lei nº 8.457/92, os juízes militares devem ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:17:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210072b241
sorteados.

Aduz que, no presente caso, existe risco à liberdade de locomoção do Paciente, pois este foi
condenado a uma pena privativa de liberdade. Além disso, o devido processo legal e o princípio do juiz
natural teriam sido violados.

Argumenta que a decisão do Juiz Togado, que substituiu monocraticamente o Juiz Militar por motivo de
relevante interesse para a Administração Militar, é ilegal e nula de pleno direito, violando os princípios
fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.

Requer seja concedida medida liminar tão somente para suspender a Ação Penal que atualmente está
em curso perante este egrégio Superior Tribunal Militar, em sede de Embargos de Declaração sob o
número 7000868-65.2020.7.00.0000.

Ressalta que, no caso, justifica-se o cabimento de se deferir tal medida, inaudita altera pars, eis que
presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. O fumus boni iuris estaria patente, em razão,
principalmente, da norma prevista nos arts. 28, V, e 31, da Lei nº 8.457/1992, e nos arts. 500, I, e 504,
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, além do art. 5º, LIII e LIV, da Constituição Federal
de 1988, e jurisprudências deste egrégio Superior Tribunal Militar. Por seu turno, o periculum in mora
restaria evidente quando se constata que a decisão do presente writ poderá impactar no transcurso do
feito. Assim, por economia processual e racionalização dos trabalhos far-se-ia adequada a suspensão
da Ação Penal enquanto em julgamento o presente Habeas Corpus.

Ao final, requer, in verbis:

"a) concessão de liminar na ordem de Habeas Corpus, inaudita altera pars, tão somente
para suspender o processo criminal nº 7000868-65.2020.7.00.0000 até a decisão de
mérito deste Habeas Corpus;
b) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja declarada nula a
decisão prolatada pela eminente Juíza Federal da Justiça Militar que, monocraticamente,
substituiu o Juiz Militar Tenente Coronel Carlos Eduardo Naero Xavier, diante de sua
incompetência para deliberar sobre a matéria, retornando-se os autos para que a
questão seja submetida ao Conselho Especial de Justiça; e
c) subsidiariamente, no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja
declarada nula a decisão prolatada pela eminente Juíza Federal da Justiça Militar que,
monocraticamente, dispensou a realização de sorteio de Juiz Militar indicando o Tenente
Coronel Jarbas Gustavo de França Holanda para substituir o Juiz Militar Tenente Coronel
Carlos Eduardo Naero Xavier, diante da ilegalidade do ato e de sua incompetência para
deliberar sobre a matéria. Reconhecendo esta Corte a ilegalidade do ato que seja
determinado o retorno dos autos para que seja realizado o sorteio; por seu turno, se
entender que o ato seria legal que reconheça a incompetência da decisão monocrática,
retornando-se os autos para que a questão seja submetida ao Conselho Especial de
Justiça".

Pela Decisão de 17/5/2021, indeferi a liminar, por falta de amparo legal (evento 5).

Em resposta ao pedido de informações, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM apresentou uma série de informações, de forma cronológica, a respeito da tramitação da APM
nº 7000052-18.2019.7.03.0103, bem assim sobre o sorteio e substituição de membro do Conselho
Especial de Justiça, conforme se verifica a seguir, in verbis (evento 10):

"Em 15/05/2019, foram sorteados para compor o Conselho Especial de Justiça para a
Aeronáutica, referente à APM nº 7000052-18.2019.7.03.0103, em que o Maj Fabricio
Ferreira De Sá era acusado, os seguintes oficiais: Ten. Cel. QODent Carlos Eduardo
Canero Xavier, Ten. Cel. QOMed Ana Luisa Borba Almeida, Ten. Cel. QOMed Carla Adriane
Von Eye Schunemann e o Ten. Cel. QOMed Rodrigo Moreira Chaves, todos do HACO
(evento 22).
Após o encerramento da instrução criminal, a sessão de julgamento foi designada para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:17:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210072b241
27/01/2020 (evento 133).
Ocorre que, de acordo com ofício da ALA 3, nessa data, três membros do CEJ estariam
em férias (evento 144).
Por essa razão, a sessão de julgamento foi redesignada para o dia 16/03/2020 (evento
147).
Todavia, nessa data, restou frustrado o ato, em virtude da ausência do membro do MPM,
devido a uma emergência médica (eventos 161 e 162).
Em seguida, sobreveio portaria de suspensão dos atos e prazos processuais, em razão da
pandemia (evento 165).
A sessão de julgamento foi, então, remarcada para o dia 07/07/2020 (evento 169).
Entretanto, a ALA 3 informou que, nessa data, um dos membros do CEJ estaria em férias
(no período de 06/07/20 a 15/07/20). No mesmo ofício, foi informado que outro membro
do CEJ, o Ten. Cel. QODent Carlos Eduardo Canero Xavier, estaria em missão (Operação
Acolhida) no período de 11/07/20 a 25/08/2020 (evento 191).
Em virtude desses fatos, foi determinado sorteio de novo membro para o CEJ, em
substituição ao militar designado para missão, bem como redesignado o julgamento para
o dia 21/07/2020 (evento 193).
Ocorre que, sobreveio ofício de retificação da data das férias do Juiz Militar (de
06/07/2020 a 25/07/2020). No mesmo documento foi enviada a lista de Oficiais
disponíveis para o sorteio de substituição do Ten. Cel. QODent Carlos Eduardo Canero
Xavier (evento 201).
Nesse contexto, a sessão de julgamento foi novamente alterada, sendo agendadas duas
datas, para fins de eventual impedimento de realização na primeira: 28/07/2020 e
12/08/2020. Outrossim, foi mantido o sorteio de novo membro para o CEJ, em
substituição ao Ten. Cel. QODent Carlos Eduardo Canero Xavier (designado para
Operação Acolhida) (evento 203).
No dia 06/07/2020, foi realizado, por videoconferência, o sorteio do Ten. Cel. QOINT
William do Carmo Lanna (evento 215).
Esse Oficial sorteado, entretanto, declarou-se suspeito (evento 219), o que foi acatado
pelo Juízo, sendo dispensado novo sorteio, uma vez que o único Oficial com
disponibilidade para participar do julgamento na primeira data designada (28/07/2020),
dentre os indicados no Ofício do evento 219, era o Ten Cel QOINF Jarbas Gustavo de
França Holanda, pois foram dispensados os Oficiais da área médica, devido à pandemia
de COVID-19, e o Ten Cel QOINF Nilton Sigenori Takizawa estava em período de
instalação de 20 a 29 de julho de 2020 (evento 221).
Sobre a substituição do Ten. Cel. QODent Carlos Eduardo Canero Xavier pelo Ten. Cel.
QOINT William do Carmo Lanna, não há falar em ilegalidade, porquanto a substituição foi
realizada por sorteio, em virtude de impedimento do Juiz Militar designado para missão
(Operação Acolhida), tudo em conformidade com o art. 20, o art. 23, § 4º, o art. 30, VIII, e
o art. 31, todos da Lei 8.457/92, bem como o Provimento nº 93 do STM, de 12/12/2005.
Quanto à declaração de suspeição do Ten. Cel. QOINT William do Carmo Lanna,
necessário esclarecer que não se tratou de arguição de suspeição por qualquer das
partes, mas sim de declaração ou reconhecimento de suspeição pelo próprio Juiz Militar.
Somente no primeiro caso, ou seja, de arguição de suspeição por alguma das partes, é
que se poderia falar em competência para decidir sobre a suspeição.
No entanto, no caso dos autos, tendo o Juiz Militar se declarado suspeito sem qualquer
provocação das partes, não cabe ao Juiz togado ou ao CEJ decidir sobre a admissão ou
recusa dessa autodeclaração (trata-se de direito potestativo do magistrado), cabendo
apenas ao Juiz togado (responsável pela condução do procedimento) seu acolhimento
para determinar sua substituição, em analogia ao que prevê o art. 135, caput, do CPPM
para o Ministro do STM que se dá por suspeito.
Por outro lado, diante da impossibilidade fática de realização de novo sorteio para a
substituição do Juiz Militar que se declarou suspeito (pois só havia um Oficial disponível
para participar da sessão de julgamento na data de 28/07/2020), foi determinado o
comparecimento do único possível substituto, o Ten Cel QOINF Jarbas Gustavo de França
Holanda, de acordo com a lista encaminhada pela ALA 3.
Por fim, cabe destacar, ainda, que não houve qualquer prejuízo ao paciente com a
substituição do Ten. Cel. QOINT William do Carmo Lanna pelo Ten Cel QOINF Jarbas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:17:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210072b241
Gustavo de França Holanda, vez que este foi o único Juiz Militar a votar pela absolvição
do réu na sessão de julgamento, em que o CEJ para a Aeronáutica, por maioria (4x1),
vencido o Ten Cel QOINF Jarbas Gustavo de França Holanda, julgou PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Fabrício Ferreira de Sá pela prática dos
delitos previstos nos arts. 175, por duas vezes, e 209 todos do CPM, em continuidade
delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, à pena de 5 (cinco) meses de
detenção, em regime inicial aberto (evento 252)."

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, eis que utilizado para tratar de
matéria preclusa e em substituição ao recurso próprio, e, no mérito, pela denegação da ordem (evento
15).

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM.

A PGJM sustenta, em sede de preliminar, que se trata de matéria preclusa e que a Defesa, acaso
realmente estivesse irresignada, deveria ter arguido a referida nulidade, a teor do art. 504, "b", do
CPPM, por ocasião da Sessão de Julgamento, considerando que a decisão monocrática ora atacada
ocorreu após as Alegações Escritas das Partes, para que pudesse ser apreciada pelo Órgão Judicial
competente que, in casu seria o próprio Escabinato de 1º Grau.

Em prosseguimento, a PGJM sustenta, ainda, com base no mesmo dispositivo legal citado, que a
Defesa do Paciente poderia ter arguido a nulidade em suas Razões de Apelação, que seria o recurso
próprio para a questão.

Assiste razão à PGJM, senão vejamos:

Verifica-se, na hipótese dos autos, que a Defesa, caso realmente se sentisse prejudicada com o ato
monocrático da Juíza togada, poderia ter demonstrado seu inconformismo na Sessão de Julgamento ou
quando do manejo das suas Razões de Apelação, fato esse que não veio a ocorrer, conforme se
observa na Ata da Sessão de Julgamento (evento 249 da APM nº 7000052-18.2019.7.03.0103) e nas
Razões recursais constantes do evento 1 da Apelação nº 7000868-65.2020.7.00.0000.

O art. 504, alínea "b", do CPPM, estabelece o seguinte, in veribs:

Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento
ou nas razões de recurso. (...) (Grifos nossos.)

Assim, a Defesa do Paciente quedou-se inerte em duas oportunidades legais para arguir os supostos
vícios de ilegalidade, que teriam ocorrido após as Alegações Escritas, estando preclusa a matéria.

Nesse contexto, tem razão a PGJM quando afirma que, além de tratar-se de matéria preclusa e
completamente extemporânea, o manejo do writ se dá em substituição ao recurso próprio (Apelação),
o qual, embora manuseado oportunamente nada trouxe a respeito da irresignação defensiva quanto à
referida substituição de um juiz militar integrante do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica.

De fato, havendo o recurso próprio em que a decisão possa ser impugnada, que, no caso em tela, seria
a própria Apelação (já manejada pela Defesa), a impetração do writ com o mesmo propósito se revela
claro desvirtuamento de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à
liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:17:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210072b241
Nessa senda, caso fosse conhecido o remédio heroico em análise, passaria a ter caráter substitutivo de
recurso próprio disponível no sistema processual, o que é inadmissível, sob pena de desprestigiar as
atribuições das instâncias regulares do processo, com a consequente desmoralização do sistema
ordinário de julgamento.

Dessa forma, afigura-se como imperativo reconhecer a impropriedade do habeas corpus nas vezes em
que seu manejo se revela na banalização de garantir o direito constitucional de liberdade do cidadão
ou visa substituir recurso próprio em curso.

Nesse mesmo sentido caminha a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira (in Curso de Processo Penal.
18ª ed. - São Paulo: Atlas, 2014. p. 1022), ao destacar a desvirtuação e o uso exacerbado do referido
remédio heroico, quando afirma que, in verbis:

"(...) o que se constata atualmente nos tribunais é o manejo exacerbado do Habeas
Corpus, utilizado como verdadeira panaceia, para males diversos (...)".

Cumpre salientar que ocorre a preclusão quando há previsão legal de recurso próprio e a parte, ciente
da decisão, não interpõe o respectivo recurso. No caso em exame, embora a Defesa tenha interposto
Apelação, nada argumentou em suas Razões recursais a respeito das nulidades ora questionadas.

A existência do instituto da preclusão objetiva evitar o desrespeito ao procedimento e serve para dar
celeridade ao processo penal, vez que não é dado às partes realizar os atos processuais quando bem
entenderem e a aplicação rápida da prestação jurisdicional cria prevenção geral, que auxilia a
manutenção da hierarquia e da disciplina no âmbito das Forças Armadas.

A jurisprudência dos nossos tribunais é uníssona com o entendimento trazido pela PGJM, no sentido de
não se conhecer do mandamus manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato
apontado como eivado de nulidade, salvo em situações excepcionais, em que a nulidade e o prejuízo
sejam flagrantes, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Nessa esteira, cabe citar os seguintes precedentes da Corte Suprema, in verbis:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO"; (HC nº 187708, STF, 2ª Turma. Relatora: Min. CARMÉM LÚCIA. Julgado em
24/08/2020) (grifos nossos.)

"EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL NULIDADE PROCESSUAL SUSTENTAÇÃO ORAL
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. O
Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da
Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus
em substituição ao recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ
porque substitutivo do recurso especial. 2. A sustentação oral, compreendida no
direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição
Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não
reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa. 3. A intimação para
a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado regularmente constituído,
com poderes para tanto, diante de requerimento para que todos os patronos dela
constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à decretação de nulidade
do feito, ausente pedido de sustentação oral e não arguido vício seja nos embargos de
declaração, seja nos recursos especial e extraordinário manejados na ação penal
Precedentes. 4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:17:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210072b241
revisão criminal. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento" (STF - RHC n° 130.270/BA. Relatora: Ministra ROSA WEBER. Julgado em
7/6/2016) (grifos nossos.); e

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
ESTUPRO (ART. 213 C/C 29 DO CÓDIGO PENAL) NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO . O
WRIT NÃO É SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO
ESSENCIAL À DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A
nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida
através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de
transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP,
Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC
95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009;
HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010). 2. (...) 4. Recurso
ordinário desprovido." (RHC nº 107758, STF, 1ª Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Julgado
em 06/09/2011). (Grifos nossos.)

O Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FURTO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. ERESP N. 1079847/SP.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais
admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja
o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. A quebra do
vidro do veículo da vítima, objetivando o furto do bem existente no seu interior, configura
a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira Seção. 3. Habeas corpus não conhecido."
(STJ/6ª Turma - HC: 210661/MG, 2011/0143185-6. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR. Julgado em 06/06/2013). (Grifos nossos.)

No mesmo sentido orienta-se a Jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXECUÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E NO PERÍODO DA NOITE.
AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. CÓDIGO PENAL. LEP. CONSTRANGIMENTO. MPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MESMO OBJETO.
NÃO ESGOTAMENTO. MANDAMUS SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE . Havendo o recurso próprio para revisar a decisão
passível de impugnação - Agravo em Execução - e, inclusive, na espécie, já manejado,
a impetração do writ com o mesmo propósito se revela clara desvirtuação de
sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer cessar a violência ou a coação à
liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. De forma que o
remédio heroico sob análise passaria a ter caráter de substitutivo de recurso
próprio disponível no sistema processual, o que é inadmissível, sob pena de
desprestigiar as atribuições das instâncias regulares do processo, com a
consequente desmoralização do sistema ordinário de julgamento. Nessa esteira,
é imperativo reconhecer a impropriedade do habeas corpus nas vezes em que seu
manejo se revela na banalização de garantir o direito constitucional de liberdade do
cidadão ou na substituição de recurso próprio em curso, em evidente supressão de
instância. A jurisprudência dos nossos tribunais é uníssona com o entendimento trazido
pelo Parquet, no sentido de não se conhecer do mandamus manejado em substituição a
recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título
excepcional, quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. Preliminar de não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:17:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210072b241
conhecimento do habeas corpus acolhida à unanimidade." (STM. HC nº 7000596-
08.2019.7.00.0000. Relator: Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado
em 27/06/2019); e

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DENEGA A CONCESSÃO DE INDULTO.
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O Habeas Corpus não pode ser manejado
como sucedâneo de recurso próprio para alvejar a decisão que denega a concessão
de indulto natalino. Inexistência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão
atacada a autorizar a concessão de Ordem de ofício. Não conhecimento do Habeas
Corpus. Por maioria." (STM. HC nº 0000094-62.2017.7.00.0000. Relator p/Acórdão:
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 25/05/2017). (Grifos nossos.)

No caso, como antes adiantado, a Defesa deixou de suscitar as supostas nulidades nas oportunidades
legais que lhe eram conferidas, quais sejam na Sessão de Julgamento ou nas Razões de Apelação, de
forma a demonstrar o seu inconformismo com a decisão judicial, vindo somente, agora, de forma
extemporânea, buscar revolver o processo - que já se encontra, inclusive, com a decisão de 1ª
Instância confirmada de forma unânime por este Tribunal em sede de Apelação - e a debater questão
já preclusa por meio do presente remédio heroico.

Dessa forma, sob essa premissa, o writ não merece conhecimento, já que, não é demais enfatizar, não
se destina a superar matéria preclusa, não se constituindo em sucedâneo de recurso para o
enfrentamento da decisão questionada.

Assim sendo, o desenho que se forma aconselha a não seguir adiante na análise do mérito, eis que se
afigura patente a utilização do presente remédio constitucional impetrado como substituto de recurso
originariamente oposto perante a instância de primeiro grau.

Em face do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não
conheço o presente writ, em face de sua utilização como sucedâneo recursal em matéria preclusa.